Tribunal: TJES
Processo: 5005202-06.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005202-06.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITERIO PARQUE LTDA - ME

APELADO: VANUSA CRISTINA MELO BRITO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DEMORA INJUSTIFICADA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. ATITUDE DE DESRESPEITO. INOCORRÊNCIA.
PROTOCOLOS PARA A REMOÇÃO E SEPULTAMENTO DE CORPOS EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA FUNERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Restam afastadas as alegações de demora injustificada e falha na prestação de serviços pela funerária, e a consequente ocorrência de danos morais, quando a prova dos autos demonstra que, após o cumprimento das exigências legais pela parte autora, tais como a apresentação de declaração de óbito, a remoção do corpo ocorreu em pouco mais de 1 (uma) hora, e ainda, que, em razão de o corpo encontrar-se em estado de decomposição, restou inviabilizada
a realização da troca de vestimentas e dos procedimentos de tanatopraxia,
sendo vedada a realização de velório e obrigatória a permanência do corpo no interior do veículo funerário lacrado, até o momento do sepultamento
.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005202-06.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITERIO PARQUE LTDA - ME

RECORRIDO :
VANUSA CRISTINA MELO BRITO

MAGISTRADO :
EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.

N
ão prosperam os argumentos d
a
Recorrente acerca da alegada violação ao princípio da identidade física do juiz, pelo fato de o juiz que
prolatou a sentença não ser
o
juiz
que presidiu a audiência de instrução e julgamento.

No caso, o prolator da sentença é o juiz titular do juízo de origem (4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim – ES),
que, inclusive, foi o prolator da decisão que saneou o processo, fixando os pontos controvertidos.

Assim, o fato de a audiência de instrução e julgamento ter sido presidida pelo substituto legal do mesmo não configura violação ao princípio do juiz natural
ou juízo de exceção.

A designação de um magistrado para a
tuar genericamente em feitos
que tramitam perante determinado Juízo, com o evidente propósito de dar continuidade e celeridade à prestação jurisdicional não é apta a configurar a violação alegada pel
a
Recorrente, não restando comprovado prejuízo decorrente deste fato específico.

“
No que tange ao princípio do juiz natural, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que não ofende tal princípio a designação de magistrados em regime de mutirão (penal, cível ou carcerário), no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional. No caso concreto, não se demonstrou ter havido escolha de magistrados para julgamento deste ou daquele processo.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.529/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Ademais, ainda que assim
não fosse
,
o
"
e
ventual descumprimento do princípio da identidade física do juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe de 18/03/2022; sem grifos no original).” (AgRg no RHC n. 183.666/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Para o
Superior Tribunal de Justiça,
"o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado a fim de harmonizá-lo com outros princípios do ordenamento jurídico, exigindo-se a demonstração dos prejuízos sofridos pela defesa para declaração de nulidade" (AgRg no AREsp n. 2.274.991/MG, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.). Precedentes.”

(AgRg nos EAREsp n. 2.350.405/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMIT
É
RIO PARQUE LTDA – ME, pretendendo a anulação/reforma da sentença que, nos autos da presente ação de indenização por danos morais, julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, para conden
á-lo ao pagamento de
indenização p
or
danos morais
fixada
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 15% sobre o valor corrigido da condenação.

A controvérsia diz respeito à
ocorrência (ou não) da
alegada falha na prestação dos serviços funerários,
dos
danos morais
alegados
e ao quantum indenizatório.

Pois bem.

A
Autora
alegou, em síntese, que: (i)
era cliente da Recorrente, e
que
, em 05.01.2021, necessitou utilizar os serviços da mesma, em razão do falecimento de sua genitora;
e (ii)
após os trâmites burocráticos para a realização do velório e sepultamento, os familiares não tiveram tempo hábil para se despedir, e as roupas entregues para vestir o corpo não foram utilizadas, já que este fora envolto em um cobertor e jogado dentro do caixão, demonstrando desrespeito
por parte do Requerido.

Conforme certidão e declaração de óbito constantes dos autos, o óbito da genitora da Autora/Recorrida foi declarado às
13:46 horas
, do dia
05.01.2021
, em Cachoeiro de Itapemirim – ES, a falecida contava com 78 anos de idade e a causa da morte foi indeterminada. O sepultamento ocorreu na mesma cidade e data, às 17:30 horas. (ID 6588444)

Restou incontroverso nos autos, que, na data do óbito, havia um débito da Autora para com a Recorrida, que foi quitado pela Autora.

Ao ser ouvida em juízo
(
Link mídia/áudio da audiência : https://drive.google.com/file/d/1qLzTg5BqwT4t8-IV-zduOp6o5UadeT7x/view?usp=share_link
)
, a Autora
afirmou que estava em débito em relação à parcela de dezembro do plano de assistência funerária e o falecimento da genitora da mesma ocorreu em 05 de janeiro
de 2021
.
Segundo a Autora, h
ouve um atraso na realização do funeral, porque a Autora
precisou efetuar o pagamento da parcela em atraso.

Narrou,
ainda, a Autora
, que encontrou a mãe já sem vida às 10 horas do dia 05 de janeiro e o Requerido/Recorrente somente chegou à residência da mesma por volta de 17 horas, do mesmo dia, acrescentando que
comunicou o falecimento da genitora à funerária por volta de 12:30 horas
, e que o sepultamento ocorreu na mesma data,
às 17:30 horas.

Segundo o relato da Autora, a funerária não arrumou o corpo para o sepultamento. O corpo da genitora da Autora não foi vestido com a roupa escolhida pela família,
“do jeito que eles tiraram ela do apartamento, enrolada num edredom, ela foi enterrada.”

A
Autora relatou que o prédio não possui elevadores, de forma que o corpo precisou ser descer pelas escadas até o pavimento térreo, já que não era possível subir com a urna funerária de 2 (dois) metros
pelas escadas.

Acrescentou, ainda, que o carro
funerário chegou ao
cemitério,
por volta das 17 horas e
ficou na portaria
,
com o corpo dentro do carro funerário,

até o momento do sepultamento, às 17:30 horas.
A funerária não permitiu que o caixão fosse aberto
.

A Autora
confirmou
que o corpo já estava em decomposição, pois
“ela morreu na segunda e nós achamos ela na terça.
”
E ainda, que, q
uando encontrou o corpo,
o mesmo

já estava inchado.

Segundo a Autora,
houve demora no atendimento na funerária
e a
médica que
declarou
o óbito foi
a
do posto de saúde do bairro, que foi até a residência da falecida.
Afirmou n
ão sabe
r
dizer quanto tempo demorou para a médica chegar até o local
para declarar o óbito,
pois, a Autora já não estava no apartamento quando a médica chegou.

Aduziu, ao final, que n
ão se recorda se a funerária requereu a apresentação da declaração de
ó
bito para
dar seguimento aos trabalhos para
providenciar o sepultamento.

Na audiência, foram, ainda, ouvidas 2 (duas) testemunhas.

A testemunha Fl
á
via Silva de Oliveira, que é sobrinha do marido da Autora, ao ser ouvida em juízo, afirmou que chegou ao apartamento da genitora da Autora pouco tempo após
a chegada d
esta última.
Que o cheiro do local não estava bom,
estava um dia muito quente
, mas o corpo não estava em decomposição. Não via a falecida há tempos, ela

sempre foi
gorda
, então, não sabe dizer se ela estava inchada, mas o
rosto estava roxo
.

Relatou
que ligou para a funerária,
que informou que
iria até o local,
mas
que, para tanto, era
necessária a
apresentação d
a declaração de óbito.

A
firmou que a
m
é
dica do postinho chegou por volta de 11:30-12:
00
horas. A funerária solicitou que avisassem quando a médica
declarasse o óbito
e a testemunha avisou,
por telefone,
por volta de 12 horas,
porém,
a equipe do
Recorrido só
chegou às
16
horas
,
ocasião em que o
corpo foi envolto no lençol da cama,
e carregado pelas escadas do prédio até o térreo, onde foi colocado na urna funerária. Acrescentou que
, o corpo não foi preparado para o sepultamento.

I
ndagada pela advogada da Recorrente sobre ter ligado às 12 horas, embora conste dos documentos dos autos que o óbito somente foi declarado às 13:46 horas, a testemunha não esclareceu os fatos.

Esclareceu, entretanto,
que a funerária deixou claro que só buscaria o corpo
após
ter sido certificado o óbito da genitora da Autora,
e que
a
funerária explicou que não havia como fazer o velório
e que o corpo iria direto para o sepultamento.

A testemunha Luciano Rodrigues
Depretti
, trabalha na funerária.

Ao ser indagado acerca do procedimento adotado para o sepultamento de corpos em estado de
decomposição,
explicou que
o procedimento padrão é não
trocar
vestimentas.

Segundo a testemunha,
a partir de 12 horas, o corpo já começa a dar início à decomposição. Depois de 24 horas, fica inviável
a tana
topra
xia
(
procedimento que visa preparar e conservar o corpo para o velório e as

homenagens fúnebres
), especialmente quando
o
corpo em ambiente fechado, no calor
.

Explicou que o
velório é inviável por causa do mau cheiro,
e, também por esta razão,
no cemitério parque,
o
corpo fica no carro da funerária lacrado até o momento do sepultamento.

Aduziu que, e
m razão da pandemia, o Município
de Cachoeiro havia
fix
ado
normas para o sepultamento, vedando o velório em
diversos
casos,
inclu
i
ndo as hipóteses
de
corpo
em estado d
e decomposição.

Acrescentou que o
manuseio do corpo em estado de decomposição é proibido por normas da ANVISA, até para evitar o risco de contaminação,
e que, em qualquer caso, a
funerária só pode mexer/remover no corpo após a declaração do óbito,
e que, para agilizar o processo, a funerária Requerida/Recorrente aceita o envio da fotografia do documento pelo WhatsApp
.

No tocante ao tempo exigido para o serviço de remoção do corpo, explicou que h
á
diversos
fatores que
podem
interfer
ir
no tempo decorrido entre o envio da declaração do óbito
para a funerária
e a remoção do
corpo, acrescentando que, d
entro de Cachoeiro de Itapemirim, isso leva
entre 1 e
2 horas.

Muito bem.

Examinando a prova dos autos, verifico que, embora a Autora estivesse em débito com a Requerida/Recorrente, este fator não interferiu na prestação dos serviços contratados.

Explico.

Como restou demonstrado nos autos, o serviço de remoção do corpo pelos funcionários da Requerida somente pode ser iniciado, a partir da apresentação da declaração de óbito.

No caso, como o óbito foi declarado às
13:46 horas
do dia 05.01.2021, somente após este horário foi apresentado o documento em referência, ainda que p
elo

W
hatsApp, conforme
esclarecido pela testemunha Luciano.

Conforme relatado pela testemunha Flávia, a equipe da Requerida chegou ao apartamento da genitora da Autora por volta das 16 horas, ou seja, cerca de pouco mais de 1 hora após a declaração do óbito.

Assim, diante das características do prédio (sem elevador) e do estado de decomposição em que se encontrava o corpo,
restou inviável
a realização da troca de vestimentas e dos procedimentos de tanatopraxia.

Considerando as características do corpo e do prédio (cujas escadas não permitiam que os funcionários da Recorrente subisse com a urna funerária até o apartamento da genitora da Autora), o corpo foi transportado pelas escadas, enrolado em um lençol/edredom, até o pavimento térreo, onde foi colocado na urna funerária.

Na sequência, considerando
que o
sepultamento marcado para as 17:30 horas, o corpo foi levado até o cemitério parque e ficou depositado no interior do veículo funerário lacrado, até o momento do sepultamento.

Conforme se observa, a prova dos autos demonstra que, diversamente do que alega a Autora, não houve demora injustificada na prestação dos serviços pela Requerida/Recorrente.

Da mesma forma, não restou comprovada a alegada falta de respeito
por parte da Recorrente ou falha na prestação de serviços. Ao contrário, os procedimentos adotados pela Recorrente observaram os protocolos adotados para o sepultamento de corpos em estado de decomposição, notadamente se considerarmos que os fatos ocorreram em Cachoeiro de Itapemirim, em janeiro, em um dia de muito calor, durante a pandemia da COVID-19 (A OMS somente declarou o fim da emergência global de COVID-19
em 05.05.2023, conforme notícia extraída do site da rede globo na internet (https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/05/05/oms-declara-o-fim-da-emergencia-global-de-covid.ghtml.)

Nesse contexto, embora sensibilizado com o sofrimento da família, decorrente da perda de um ente querido, não verifico a ocorrência de falha na prestação dos serviços da Recorrente, restando afastada a responsabilidade da mesma pelos danos morais alegados pela Autora/Recorrida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido autoral.

Inverto o ônus da sucumbência,
condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)